Tribunal: TJMT
Processo: 1003140-54.2021.8.11.0051
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003140-54.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIND DOSTRAB NAMOV DEMERC EMGERALDE CAMPO VERDE MT - CNPJ: 70.499.504/0001-83 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1003140-54.2021.8.11.0051
– Campo Verde

Apelante
:
Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral de Campo Verde – SINTRAMOG, representado por Jorge Antônio Corrêa da Silva.

Apelada:
Oi Móvel

S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – TELEFONIA MÓVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA

– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DO CONTRATO
-
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL INEXISTENTE –
SENTENÇA IMPROCEDENTE
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Demonstrada a contratação dos serviços da operadora de telefonia e que a dívida informada ao órgão de proteção ao crédito refere-se ao contrato por ele celebrado, deve ser afastada a obrigação de indenizar imposta à empresa de telefonia que agiu no exercício regular de seu direito diante da situação de inadimplência.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1003140-54.2021.8.11.0051
– Campo Verde

Apelante
:
Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral de Campo Verde – SINTRAMOG, representado por Jorge Antônio Corrêa da Silva.

Apelada:
Oi Móvel

S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral de Campo Verde –
SINTRAMOG representado por seu Presidente, Jorge Antônio Corrêa da Silva,
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito em atraso c/c dano moral que move contra Oi Móvel

S.A.,
julgou improcedente os pedidos aduzidos na inicial, condenando o autor ao
pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), do valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante p
ugna pela reforma da sentença, sustentando que a empresa de telefonia
apenas defende a legitimidade da negativação, mas não aponta tratar-se de outra dívida ou de outra contratação, de modo que deve prevalecer a alegação inicial de que havia uma única relação jurídica entre as partes, sendo pago o valor renegociado, não havendo mais qualquer dívida em aberto e a negativação não foi baixada no prazo de cinco dias.

Formula pela reforma da sentença, para que seja declarado inexistente o débito e pela condenação da ré ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A apelada apresentou contrarrazões (id. 182893978), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1003140-54.2021.8.11.0051
– Campo Verde

Apelante
:
Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral de Campo Verde – SINTRAMOG, representado por Jorge Antônio Corrêa da Silva.

Apelada:
Oi Móvel

S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que
o Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral de Campo Verde – SINTRAMOG representado por seu Presidente, Jorge Antônio Corrêa da Silva, ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito em atraso c/c dano moral contra
Oi Móvel S.A.
, aduzindo que encontra-se com seu nome indevidamente negativado nos cadastros de maus pagadores, especialmente SPC e SERASA, promovida pela empresa Oi Móvel S.A., em razão de um suposto débito no valor de R$ 250,75 (duzentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos), incluído no dia 17/12/2020 (id. 182893920 – Pág. 52).

Afirma que não há inadimplência porque solicitou revisão das faturas, obtendo grande desconto para quitação à vista, de modo que a dívida, originalmente no valor de R$ 267,40 (duzentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos), foi reduzida para o valor de R$ 14,03 (quatorze reais e três centavos), sendo-lhe enviado fatura com código de barras para pagamento do valor renegociado, que foi pago em 16/06/2021, não havendo débito em atraso a justificar a permanência do seu nome no rol de maus pagadores (id. 182893920 – Págs. 53/55).

Após a realização de audiência de conciliação que restou inexitosa, o douto magistrado
a quo
reconheceu a relação de consumo, inverteu o ônus da prova para que a empresa de telefonia comprove a existência de contrato válido e a contraprestação inadimplida e por outro lado, notadamente quanto a quitação do débito, é de regra que seja demonstrada pelo devedor, portanto, manteve os encargos tais como definidos no art. 373, I, do CPC.

Concluído o tramite processual, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a alegação do autor, no sentido de que já teria sido quitada a dívida cujo inadimplemento se anotou em cadastro de maus pagadores, não encontra elementos probatórios seguros
(id.
182893964
).

Inconformado, o apelante p
ugna pela reforma da sentença, sustentando que
ajuizou a presente ação por entender que seu nome foi indevidamente negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito pela Oi Móvel S.A., em razão de ter renegociado a dívida e de tê-la quitado antes da negativação, existindo apenas um contrato entre as partes.

Narra o apelante que é titular de linha telefônica móvel junto à apelada, e havia um débito em aberto. A fim de solver a obrigação, buscou atendimento
on line
obtendo desconto nas faturas negociadas, sendo assim, pagou o valor renegociado em 16/06/2021 (R$ 14,03), não havendo mais qualquer dívida em aberto e mesmo assim, permaneceu com o seu nome negativado até 19/08/2021, ou seja, mais de dois meses após o pagamento do débito que estava em atraso.

Em razão da empresa de telefonia Oi Móvel não ter procedido com a baixa no prazo de cinco dias úteis a contar da disponibilização do numerário, conforme entendimento cristalizado pelo recurso representativo da controvérsia (REsp. 1.424.792 – BA) e Súmula/STJ 548, acarreta o dever de indenizar pela permanência indevida do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

É cediço
que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, existe
a contratação e utilização dos serviços, o que ensejou a cobrança e posterior negativação pela apelada e
conforme bem pontuado pelo magistrado de origem, os elementos colacionados pelo autor em sua inicial não confirmam a tese sustentada de que pagou o débito em atraso, ensejando na improcedência de sua pretensão.

Andou bem o douto magistrado ao considerar:

“(...)
os documentos apresentados nos autos não revelam, com segurança, o pagamento da dívida anotada perante a SERASA e o SPC
.

Com efeito, no extrato apresentado pela Requerente (id. 64740238, p. 52), nota-se a anotação de dívida vencida em 14 de agosto de 2020, relativa ao contrato 000501200000012818, no valor de R$ 250,75. Por outro lado, a obrigação cuja quitação se demonstrou corresponderia a faturas renegociadas de valor total de R$ 267,40, a serem quitadas, ao que parece, em parcelas de R$ 14,03. O comprovante de pagamento apresentado na inicial se refere a esse parcelamento.

Dos documentos apresentados, não se consegue estabelecer relação adequada. Não se pode dizer que aquele contrato cujo débito se referia a R$ 250,75, de número 0005012000000012818, refere-se, de fato, àquelas prestações pagas pela Requerente, especialmente se considerado que, da tela do sistema da Requerida (id. 64740238, p. 53), o número do contrato indicado é o 20*****653.

Assim é que, sendo divergentes o valor, a data de vencimento e o número do contrato, não se faz a relação de quitação imprescindível ao acolhimento da pretensão da Requerente. O que continua a parecer é que, tendo mais de um contrato de prestação de serviços telefônico, a Requerente promoveu a quitação de um, sem que assim o fizesse em relação ao outro.”
(id.

182893964 - negritei)

É evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela apelada.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE FATURAS TELEFÔNICAS – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA –
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL INEXISTENTE
– RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez demonstrada a contratação dos serviços da operadora de telefonia e que as dívidas informadas ao órgão de proteção ao crédito referem-se à relação jurídica formalizada entre as partes, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão, uma vez que a empresa agiu no exercício regular de seu direito diante da situação de inadimplência do consumidor
.”
(RAC n. 1003896-35.2021.8.11.0028, 3a Câm. de Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 24.05.2023 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Bonzanini Bernardi, J. 28.03.2007 - negritei).

Assim, diante da regularidade da conduta da apelada, resta evidente que a cobrança realizada enseja o exercício regular de direito,
sendo que o não pagamento do débito gera por consequência a inserção do nome da consumidora no rol de maus pagadores.

Por isso, comprovada a licitude da cobrança, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais, visto que a dívida é justa e devida à empresa que prestou os seus serviços de telefonia a sua cliente, sendo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023